Tribunal: TJMT
Processo: 0007042-12.2014.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007042-12.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JAQUELINE BEZERRA ALVES - CPF: 011.262.421-95 (APELADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), VAGNO CUNHA FRANCA - CPF: 010.507.991-00 (APELADO), MM QUIMICA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 17.105.737/0001-71 (APELANTE), EDEN OSMAR DA ROCHA - CPF: 030.285.269-72 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), MARTINI & MARTINI LTDA - CNPJ: 07.336.879/0001-96 (APELANTE), PAULO RODRIGO PERTUSATTI - CNPJ: 15.191.132/0001-15 (APELANTE), V. G. C. (APELADO), V. A. M. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUTO QUÍMICO. QUEIMADURAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FABRICANTE DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. ADVERTÊNCIA CONSTANTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“Demonstrado pelo conjunto fático-probatório dos autos que a primeira autora obrou com descuido ao manusear produto químico fabricado pela ré, vindo a sofrer queimaduras em suas mãos, pois presentes no rótulo da embalagem do produto esclarecimentos e advertência quanto aos cuidados necessários para sua utilização, inviável a responsabilização da demandada pelo evento danoso noticiado no feito.”
(TJ-RS - AC: 70050539923 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 31/10/2012, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2012)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007042-12.2014.8.11.0040

APELANTE: MM QUIMICA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. e OUTROS

APELADO: JAQUELINE BEZERRA ALVES e OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MM QUIMICA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. e OUTROS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos de ação de indenização ajuizada por
JAQUELINE BEZERRA ALVES e OUTROS
, julgou
parcialmente procedentes

os pedidos para “condenar solidariamente os requeridos em indenizar a autora em, i) danos morais na quantia que fixo em R$ 130.200,00 (cento e trinta mil e duzentos reais) e estéticos no montante de R$ 65.100,00 (sessenta e cinco mil e cem reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula n° 362 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida; ii) danos materiais (emergentes) no valor de R$ 30,00 (trinta reais), com correção monetário pelo INPC a contar do efetivo desembolso e com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação válida e, iii) lucros cessantes a serem pagos de forma mensal, a contar do evento danoso, no valor que deverá seguir aquele recebido pela autora a título de auxílio-doença, limitado ao período em que esteve a requerente (segurada) amparada pelo benefício, com correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela, acrescidas de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida.”, além do
pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor da parte autora que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com esteio no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em razões recursais, aduzem os apelantes, em síntese, pela necessidade de reforma da sentença, para o fim de se julgar improcedente os pedidos, diante da ausência de nexo causal entre o ato ilícito e o dano moral sofrido,
“haja vista que restou amplamente comprovado que o produto em questão é um produto de uso comum e cotidiano, amplamente disponível em supermercados e lojas especializadas. Sendo assim, é de conhecimento geral que tal produto deve ser manuseado com cuidado e atenção, bem como que as informações sobre sua utilização e riscos estão disponíveis no rótulo”
.

Afirma, ainda, que
“a recorrida é a única responsável pelo acidente ocorrido, uma vez que não tomou as devidas cautelas para utilizar o produto químico em questão. É de conhecimento comum que produtos químicos podem causar danos irreparáveis à saúde caso não sejam manuseados corretamente e de acordo com as instruções de uso presentes no rótulo. No caso em questão, a recorrida não apenas não leu o rótulo do produto (fato este confesso pela recorrida durante audiência de instrução e julgamento), como também não tomou nenhuma das precauções necessárias para garantir sua segurança durante o manuseio. Além disso, cabe ressaltar que a recorrida teve plena oportunidade de conhecer os riscos associados ao uso do produto químico em questão, uma vez que todas as informações pertinentes à sua segurança se encontravam claramente descritas no rótulo. Portanto, não se pode atribuir qualquer responsabilidade aos recorrentes pelo acidente ocorrido. Ademais, é importante destacar que a recorrida agiu com imprudência ao utilizar o produto sem tomar as devidas precauções.”
De forma subsidiária, afirma pela necessidade de redução do valor dos danos morais e estéticos.

Em contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETI, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que a autora ajuizou a presente ação, enfatizando que
“
a primeira autora em maio de 2014 adquiriu do terceiro réu o produto denominado “limpa pedra fim de obra”, produzido pela primeira ré e comercializado aos consumidores por meio da segunda demandada, assim como diretamente nas residências dos consumidores por meio do terceiro requerido, como ocorrido no caso dos autos. Verberaram que aquisição do produto tinha como finalidade de realizar limpeza no piso da casa dos autos, todavia, que sem as devidas orientações quanto ao uso do produto no momento da venda por parte do terceiro réu, acabou que a primeira autora sofrendo lesões na pele (queimaduras de 1°, 2° e terceiro grau) nas mãos, braços e pescoço, caroços na face, seguidos de náuseas e tonturas, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito acostado à inicial. Aduziram que após o ocorrido comunicaram o terceiro réu que disse ser uma reposta alérgica ao produto químico utilizado na fabricação do produto, todavia que comunicaria as demais requeridas, ao que compareceu na casa da autora o químico das empresas (Mailton John Pertussatti) com uma pomada usada, no entanto, que em nada aliviou a reação alérgica sofrida pela autora, aliás, segunda relatam, a pomada teria piorado as regiões afetadas, e que desde então não mais obtiveram contato com os demandados, esclarecendo, ainda, que o mencionado produto é de uso industrial (profissional) e não diretamente ao público. Asseveraram, ainda, que por conta dos ferimentos causados pelo produto, que a primeira autora passou a não mais poder exercer as mesmas atividades antes desenvolvidas como zeladora de escola, assim como de poder usar produtos químicos de limpeza (sabonetes, shampoos, esmaltes e outros), bem como que passou a depender da ajuda dos filhos e terceiros nas atividades cotidianas da casa e da família, ao passo que o segundo autor (esposo da autora) teria sido demitido do trabalho por consta disso, circunstância que impõe a condenação dos requeridos em danos morais reflexos (ricochetes).”

O magistrado condutor do feito julgou
parcialmente procedentes

os pedidos para “condenar solidariamente os requeridos em indenizar a autora em, i) danos morais na quantia que fixo em R$ 130.200,00 (cento e trinta mil e duzentos reais) e estéticos no montante de R$ 65.100,00 (sessenta e cinco mil e cem reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula n° 362 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida; ii) danos materiais (emergentes) no valor de R$ 30,00 (trinta reais), com correção monetário pelo INPC a contar do efetivo desembolso e com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação válida e, iii) lucros cessantes a serem pagos de forma mensal, a contar do evento danoso, no valor que deverá seguir aquele recebido pela autora a título de auxílio-doença, limitado ao período em que esteve a requerente (segurada) amparada pelo benefício, com correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela, acrescidas de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida.”, além do
pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor da parte autora que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com esteio no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, razão pela qual recorre o apelante a este Sodalício.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto para lhe dar provimento.

Isso porque, da análise dos autos, de todo conjunto fático-probatório, tenho que restou devidamente demonstrado que a apelada obrou com descuido ao manusear produto químico fabricado pela apelante, posto que, mesmo sabendo que se tratava de produto profissional, eis que constante do rótulo do produto, sequer fez uso de luvas ou máscaras de proteção, caracterizando, assim, a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 12, § 3º, III, do CDC, senão vejamos:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

(...)

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Sobre o tema, ORLANDO CELSO DA SILVA NETO:

“(...) Traçadas algumas notas introdutórias sobre responsabilidade, é importante deixar claro que a responsabilidade do fornecedor, apesar de objetiva, não é integral. Há, no Código, característica marcante e indispensável só haverá violação do dever de qualidade quando existir defeito. Ou seja, só pode haver responsabilidade do fornecedor se houver defeito do produto ou serviço. A questão principal passa a ser, portanto, definir quando, ou como, se caracteriza defeito. Pode-se dizer que defeito é característica ou condição de produto ou serviço que representa desconformidade com a norma técnica aplicável ou com a expectativa legítima do consumidor (determinada a partir da finalidade razoável do produto), aliada à capacidade de provocar danos, ou seja, capacidade de provocar acidentes de consumo. As condições são cumulativas. (...). Outra questão importante é que o defeito do produto é auferido de acordo com critério objetivo. (...) Por óbvio que será defeituoso aquele produto impróprio para o (s) uso regular (es) a que se destina (m), não se caracterizando impropriedade quando de usos anormais realizados por determinados consumidores. Se um posto de abastecimento de gás natural canalizado abastece um veículo em que o consumidor, sem avisar a quem quer que seja, realizou verdadeira gambiarra, derivando um ?caninho? para encher um botijão de gás liquefeito de petróleo, e este vem a explodir, porque por óbvio não aguenta a pressão (o botijão de GLP não é construído para aguentar a considerável pressão), há dano e nexo causal, mas não há defeito e, por conseguinte, não há nem pode haver responsabilidade, como dizem Marques, Benjamim e Miragem: (...) no sistema do
CDC
pode haver o dano e o nexo causal entre o dano e o produto (explosão de um botijão de gás), mas, se não existir o defeito (art. 12,§ 3º, II), não haverá obrigação de reparar para o fornecedor. (...)?”
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Ed. Forense, pág. 207, ao comentar o artigo
12
do
CDC
).

Por outro lado, também restou demonstrado que presentes no rótulo da embalagem do produto esclarecimentos e advertência quanto aos cuidados necessários para sua utilização, razão pela qual inviável a responsabilização da demandada pelo evento danoso noticiado no feito.

O rótulo do produto indica a forma correta de utilização facilmente perceptível para o homem médio, sendo certo que os locais das queimaduras indicam a utilização de forma contrária ao que era prescrito.

A proposito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. FATO DO PRODUTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO. UTILIZAÇÃO DE PRODUTO EM DESCONFORMIDADE COM AS INDICAÇÕES DO RÓTULO. RELAÇÃO CAUSAL COM OS DANOS CAUSADOS PELO PREDUTO. CULPA EXCLUSIVA DO USUÁRIO. EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento. 1.2. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC. 1.3. No presente caso, a prova oral não contribuiria para o desfecho da lide, na medida em que os documentos constantes dos autos são suficientes para a demonstração dos fatos relevantes ao desfecho da lide. 2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se subsume a parte ré recorrida, é objetiva ( CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927), fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 3. Com base nos documentos acostados aos autos e ainda admitindo os fatos narrados pelo autor na petição inicial, restou comprovado que o último utilizou produto desincrustante alcalino com inobservância às orientações de uso do rótulo, de modo que as lesões pessoais e em seus eletrodomésticos não podem ser imputadas à fornecedora, em razão da incidência do fato exclusivo do usuário, excludente de nexo de causalidade. 4. Preliminar rejeitada, recurso desprovido.
(TJ-DF 07104858220198070001 DF 0710485-82.2019.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE ENQUANTO NÃO FOR REVOGADO. DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE PELO FATO DO PRODUTO. REAÇÕES ADVERSAS CAUSADAS POR USO DE DESINFETANTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 12, § 3º, III, DO CDC. PRODUTO CUJO DEFEITO NÃO FOI ATESTADO E CUJOS RISCOS ERAM PREVISÍVEIS E FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS, NA EMBALAGEM, À CONSUMIDORA, QUE NÃO SEGUIU AS ORIENTAÇÕES, PRECAUÇÕES E CUIDADO DELA ESPERADOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00036933220158160038 PR 0003693-32.2015.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 04/07/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. USO DE PRODUTO PARA DESENTUPIR PIA. AUTORA QUE, AO ABRIR A EMBALAGEM QUE CONTINHA PRODUTO ALTAMENTE ALCALINO, NÃO LEU AS SUFICIENTES E ADEQUADAS INSTRUÇÕES CONSTANTES NO RÓTULO, VINDO A SUPORTAR INTENSA QUEIMADURA EM SEU OLHO DIREITO, QUE CULMINOU EM SUA CEGUEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70060172624 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 19/11/2015, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. PRODUTO QUÍMICO. QUEIMADURAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FABRICANTE DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado pelo conjunto fático-probatório dos autos que a primeira autora obrou com descuido ao manusear produto químico fabricado pela ré, vindo a sofrer queimaduras em suas mãos, pois presentes no rótulo da embalagem do produto esclarecimentos e advertência quanto aos cuidados necessários para sua utilização, inviável a responsabilização da demandada pelo evento danoso noticiado no feito.
(TJ-RS - AC: 70050539923 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 31/10/2012, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2012)

Portanto, ausente prova de defeito no produto ou má prestação de informações acerca dos riscos associados ao seu uso, já que aquelas constantes do rótulo da embalagem original eram suficientes para evitar o acidente, ao menos na forma como ocorrida com a autora, não há como condenar a ré pelos prejuízos narrados na inicial.

Embora lastimáveis os danos ocorridos, notadamente com a apelada, não se cogita na espécie de responsabilização civil do fabricante/fornecedor, ausente nexo de causalidade entre sua conduta e o dano em si.

Ademais, tem-se que a apelada carreou aos autos, em 2022, fotos de possíveis transtornos capilares, afirmando que tais problemas se deu em razão do manuseio do produto deixando, todavia, de juntar qualquer prova que demonstrem a possível relação com o fato que se deu em 2014.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para se julgar improcedentes os pedidos, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, respeitada eventual concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023